Tribunal: CARF
Processo: 16692.000127/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16692.000127/2008-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401-004.286 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
MERRILL LYNCH PARTICIPAÇÕES FINANÇAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1998, 2002
DCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. AC2002. IDENTIDADE DE
CRÉDITO. APRECIAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. APLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
Uma vez que o saldo negativo de IRPJ do AC2002 foi apreciado em outro
processo já apreciado por esta mesma Turma, aplica-se o acórdão respectivo ao
presente processo que também tratou desse mesmo crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, aplicando a mesma solução dada ao Processo Administrativo
Fiscal no 11610.005502/2003-16, julgado nesta mesma Sessão por esta Turma Ordinária,
reconhecendo um crédito adicional de R$ 1.009.854,73, relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2002, devendo serem homologadas as compensações originariamente
pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.000127/2008-83
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal em SP-SP, tendo em vista o pedido “PERDCOMP n°
37878.76258.270404.1.3.02-9613” (fls. 01/06), por meio do qual a Interessada pretendeu O
compensar os débitos discriminados à fl. 03/04 com Saldo Negativo de Imposto de Renda sobre
a Pessoa Jurídica -IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002 (fl. 02).
No despacho decisório de fls. 22/23, entendeu-se que não havia crédito a
compensar em razão de que em despacho decisório anterior exarado no processo administrativo
n° 1 1610005502/2003-16, (fls. 09/17) havia sido analisado o saldo negativo de IRPJ oferecido à
compensação pela empresa em epígrafe, e que o resultado encontrado era insuficiente para lograr
a extinção dos débitos objeto do presente PERDCOMP.

Despacho Decisório informou-se que não havia nos autos qualquer declaração de
que os créditos requeridos (utilizados) não foram compensados com o mesmo tipo de tributo ou
contribuição apurados em períodos subseqüentes e nem objeto de outro pedido de compensação
ou declaração de compensação junto à RFB. A Autoridade Administrativa, analisando os
referidos saldos negativos IRPJ e CSLL, decidiu que o primeiro era igual a R$ 372.855,89 e o
segundo a R$ 0,00.
A Interessada, tendo tomado ciência da não homologação, por via postal, em
15/07/2008 (fl. 33), trouxe, por meio de seus procuradores (fls. 48/57 e 214) em sua
manifestação os argumentos abaixo resumidos (fls. 34/43):

a) O valor reconhecido no despacho decisório constante do processo No
11610005502/2003~16foi suficiente para a extinção, pela compensação,
dos débitos nele controlados. Em razão do reconhecimento parcial do
crédito dele constante a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade para demonstrar a procedência da integralidade do_sa1do
negativo, no montante de R$ 1.550. 860, 92 (anexo).
b) Ainda, em 23/08/2004, a Requerente informou, nos autos daquele
processo, que o valor total do saldo negativo nele discutido havia sido
utilizado para a quitação dos seguintes débitos:
(1) CSLL período de apuração 03/1999, no valor de R$ 11.604,51
(que, atualizado, representou R$ 21.116,72) e da CSLL - período
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

de apuração 06/1999, no valor de R$ 51.695,89 (que atualizado,
representou R$ 91.305,27), cujas compensações foram deferidas no
processo
n°
11610.
005502/2003-16,
por
meio
de
Despacho/DIORT;
(2) CSLL - Estimativa de janeiro/1999 (item 3, do quadro 4, da
DCOMP de fl. 01), no valor de R$ 311. 752,30 (que, atualizado,
representa a quantia de R$ 541.201,99), pois, embora tivesse sido
excluída do sistema PROFISC pela RFB, deveria configurar
hipótese de pagamento por compor o saldo negativo da CSLL do
ano de 2000 (discutido no processo administrativo n° 13807.
007541/2002-03);
(3) Débitos decorrentes do auto de infração objeto do processo
administrativo
n”
195I5.00695/2004-34,
os
quais
foram
compensados por meio da DCOMP n° 3 7878. 76258.270404.1.3.
02-9613, cuja análise deu origem ao presente processo
administrativo, quais sejam: IRPJ (código 2917-0), período de
apuração 30/06/1999, no valor de R$ 20.909,83, que, atualizado,
representa a quantia de R$ 46.158,45, IRPJ (código 2917-0),
período de apuração 30/09/1999, no valor de R$ 30.343,62, que
atualizado, representa a quantia de R$ 65.636,29, IRPJ (código
2917-0), período de apuração de 31/12/1999, no valor de R$
197.952,13 que, atualizado, representa a quantia de R$ 419.381,38
e Juros lsolados (IRPJ - art. 43, da Lei n° 9.430/1996, código 65
70-0), período apuração 31/12/1999, no valor de R$ 462,58.
c) Após, em 29/12/2007, a Requerente foi cientificada da decisão proferida
pela DRJ/SP, no autos do processo n°11610.005502/2003-16, por meio da
qual se entendeu que não seria cabível, no caso concreto, a apresentação
de manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que não
existiam débitos cujas compensações foram indeferidas.
d) DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO TENHA
Reconhecido o CREDITO PLEITEADO: A DIORT/DERAT/SPO deveria
ter aguardado essa análise, ou, caso assim não entendesse, deveria ter
realizado a apuração da existência dos saldos negativos que geraram o
crédito pleiteado. Jamais poderia ter afirmado que o crédito não existe,
antes de que as autoridades julgadoras tenham analisado as comprovações
apresentadas pela Requerente por meio de recursos legais e tempestivos
(art. 74, §§ 9'Í 10 e II da Lei no. 9.430/1996 e art. 48 da SRF n° 600/2005).
Ademais, de acordo com o art. 7o. da Lei n. 10. 426/2002, o sujeito passivo
que apresentar declaração com incorreções será intimado pela autoridade
fiscal a prestar esclarecimentos. A falta de intimação prévia a eventual
cobrança de tributo, decorrente de tais incorreções, caracteriza preterição
do direito de defesa, conforme já entendeu a 2"Câmara do 1o “Conselho de
Contribuintes.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

e) DA COMPROVAÇÃO DA TOTALIDADE DOS CRÉDITOS OBJETOS
DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO: O saldo negativo
apurado no ano-base de 1998, no valor de R$ 15.430.746,82, foi objeto de
pedido de restituição, que gerou o processo administrativo n. 10880.
005515/99-87. Desse montante, o valor de R$ 168.150,29 foi incluído na
DCOMP que gerou o presente processo administrativo. Contudo, a
Requerente, ao preencher a DCOMP, equivocou-se ao informar que
totalidade do crédito adviria apenas de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2002. Na verdade, somente a quantia relativa ao
montante de R$ 1.382. 710,62 é que corresponde ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002, conforme retenções na fonte abaixo
resumidas:

f) Assim, em razão deste erro de fato e conforme os anexos documentos que
demonstram a existência do crédito relativo ao ano-calendário de 1998, no
valor de R$ 168.150,29, requer-se, com base no artigo 149, do Código
Tributário Nacional, a retificação de oficio da DCOMP, para que seja
desmembrada a origem dos saldos negativos que se pretende compensar.
g) O que se percebe é que a Requerente cometeu tão-somente um equívoco
ao preencher a Ficha da sua DIPJ/2003. Isto porque, ao invés de ter
registrado na Linha 13 o valor correspondente a R$ 342.991,47 (o qual
equivocadamente constou), deveria ter consignado o valor de R$
1.382.710,62, que corresponde ao total do IR-Fonte recolhido naquele
ano-calendário. Da mesma maneira, ao invés de ter registrado na linha 16
0 valor de R$ 1.207.869,44, deveria ter consignado o valor de R$
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

29.864,42, correspondente ao valor de IRPJ efetivamente pago e devido
por estimativa no ano-calendário de 2002 (demonstrativo às fls. 41).
h) DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – DÉBITOS EXIGIDOS NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 19515.000696/2004-34: Com
efeito, ao final de cada um dos trimestres de 1999, a Requerente
compensou créditos de IRRF que possuía com débitos de IRPJ. Contudo,
tendo em vista que, quando da fiscalização que deu origem ao processo n”
19515.000696/2004-34, não foram localizados alguns informes de
rendimentos relativos aos créditos de IRRF utilizados, a Requerente houve
por bem extinguir os débitos respectivos, por meio da DCOMP n” 37878.
76258270404.1.3.02-9613.
i) Requereu a reforma do Despacho Decisório recorrido, reconhecendo
integralmente o direito creditório da Requerente, decorrente de saldo
negativo de IRPJ apurado nos anos-base de 1998 e 2002, afim de que,
como conseqüência, sejam homologadas as compensações objeto da
DCOMP n° 37878.76258270404.1.3.02-9613.

O Acordão(16-23.280 - 4” Turma da DRJ/SP1) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: A RENDA na Pessoa JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCOMP. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa, e nas condições tratadas
em legislação específica.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
certeza e liquidez do crédito junto à Fazenda Pública, que pretende compensar
com débitos tributários. Ausente a comprovação, incerta a existência e o
montante do crédito alegado, não se homologam as compensações pleiteadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “O art. 74 da Lei n°
9.430/1996 atualmente regula a compensação por meio de Declaração de Compensação, sendo
que é requisito do art. 170 do CTN que o crédito oferecido à compensação pelo sujeito passivo
seja líquido e certo”. (...) “Se por regime de competência, para possibilitar a verificação da
efetiva tributação, além da composição da linha da DIPJ em que foi informada a receita, haveria
a necessidade, em linhas gerais, da apresentação de: memórias de cálculo da apropriação das
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

receitas, individualizadas por aplicação/rendimento e/ou por banco, das quais constem a data da
aplicação, resgate e as regras da aplicação (bases de cálculo, juros, correção, tipo de IRRF), ou
documentos equivalentes emitidos pelos bancos ou pessoas jurídicas retentoras; comprovação da
escrituração, com totalizações, por período de apuração; comprovação da inclusão das receitas
na apuração do lucro líquido e na DIPJ; e demais documentos que dêem suporte à
contabilização. Essa comprovação deve ser feita para todos os períodos em que esse
oferecimento afetou o resultado”.
Às fls. 239 -RECURSO VOLUNTÁRIO – no qual contesta as conclusões do
acórdão recorrido e, ao final, requer o provimento., alegando em síntese:

a) Com efeito, verifica se pela documentação que foi anexada à Manifestação
de Inconformidade (DIPJ/99, DARF e Informes de Rendimento do ano-
calendário de 1998), que a Recorrente apurou prejuízo fiscal e registrou
um saldo negativo, no ano-base de 1998, no valor de R$ 15.430.746,82.
Importante mencionar que foi solicitada a restituição deste valor, mediante
o protocolo de pedido de restituição que gerou o processo administrativo
n° 10880.005515/99-87.
b) O que se percebe é que a Recorrente cometeu tão-somente um equívoco ao
preencher a Ficha 12A da sua DIPJ/2003. Isto porque, ao invés de ter
registrado na Linha 13 o valor correspondente a R$ 342.991,47 (o qual
equivocadamente constou), deveria ter consignado o valor de R$
1.382.710,62, que corresponde ao total do IR-Fonte recolhido naquele
ano-calendário. Da mesma maneira, ao invés de ter registrado na Linha 16
o valor de R$ 1.207.869,44, deveria ter consignado o valor de R$
29.864,42, correspondente ao valor de IRPJ efetivamente pago e devido
por estimativa no ano-calendário de 2002.
c) (...) Mencione-se que, como a Requerente encontrava-se em período de
fiscalização, quando da apresentação da documentação que acompanhou a
Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos do processo n°
11610.005502/2003-16, viu-se impossibilitada de proceder à retificação da
sua DIPJ/2003, para que se constasse adequadamente os valores da Ficha
12A, segundo o quanto aqui apresentado e comprovado.
d) Importante mencionar que, diferentemente do alegado pela Turma
Julgadora, a Recorrente apresentou o Informe de Rendimento relativo ao
IRRF de R$ 81.663,801, código 6800, relativo à Receita de R$
408.320,81, paga pelo Banco Citibank S/A. De qualquer forma, a
Recorrente anexa ao presente recurso, novamente, o referido documento.
e) Da Aplicação do Princípio da Verdade Material: por decorrer de mero erro
no preenchimento da DCOMP e da DIPJ, a não homologação da
compensação afronta, diretamente, o princípio da verdade material, deverá
ser reformado o Despacho Decisório combatido, a fim de que a DCOMP
n° 37878.76258.270404.1.3.02-9613 seja homologada.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

f) DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE - DÉBITOS EXIGIDOS NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19515.000696/2004-34: Com
efeito, ao final de cada um dos trimestres de 1999, a Requerente
compensou créditos de IRRF que possuía com débitos de IRPJ. Contudo,
tendo em vista que, quando da fiscalização que deu origem ao processo n°
19515.000696/2004-34, não foram localizados alguns informes de
rendimento relativos aos créditos de IRRF utilizados, a Requerente houve
por bem extinguir os débitos respectivos, por meio da DCOMP n°
37878.76258.270404.1.3.02-9613. Dessa forma, os débitos de IRPJ e
Juros Isolados, nos montantes de R$ 20.909,83, R$ 30.343,62, R$
197.952,13 e R$ 462,58, estão cadastrados, concomitantemente, no
processo administrativo n° 19515.000696/2004-34 (por terem sido
lançados no auto de infração objeto desse processo) e no presente processo
(onde foram compensados).
g) Requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso voluntário,
com a consequente reforma da decisão recorrida e o reconhecimento do
direito creditório, decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado nos anos-
base de 1998 e 2002, no montante integral de R$ 1.550.860,92.

Às fls. 296 dos autos – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE, informando acerca da
interposição de RV, requerendo o “cancelamento da Carta Cobrança n° 1716/2010, tendo em
vista a suspensão do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional; ii. a alteração no sistema da Receita Federal do Brasil para que presente processo
conste “em julgamento de recurso voluntário", e; iii. a não expedição de qualquer forma de
cobrança dos débitos objetos deste processo até a sua constituição definitiva”.
Às fls. 324 dos autos – DESPACHO1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária - redistribuição do presente processo à 1a Turma desta Câmara para vinculação
ao processo no 11610.005502/2003-16.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, assim dele tomo
conhecimento.
Tendo sido confirmada a necessidade de reunião do presente processo ao PAF n.
11610.005502/2003-16, o qual acabou de ser julgado por esta TO, e como já especificado na
decisão proferida, quanto à sua aplicação ao presente processo (vez se tratar do mesmo crédito),
aplico neste julgamento as razões de decidir proferida no PAF já julgado, o qual repito a seguir:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

Tendo sido confirmada a necessidade de reunião do presente processo ao PAF n.
11610.005502/2003-16, isto porque, em verdade, os dois processos discutem o mesmo crédito,
razão pela qual o voto proferido neste processo acabará determinando a solução daquele.
Em verdade, após muita demora na análise de toda a documentação dos
processos 16692.000127/2008-83 e 11610.005502/2003-16, restou a conclusão que o único
crédito a ser analisado é o relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor
de R$ 1.550.860,92. Assim, o trabalho a ser empreendido na análise dos recursos voluntário
relativos a estes dois processos será o de definir qual o crédito a que faz jus o contribuinte a tal
título.
Outra demanda do contribuinte que não foi objeto de análise em nenhuma das
decisões antes proferidas nos dois processos refere-se à cobrança em duplicidade dos débitos
cuja compensação foi solicitada nos dois processos.
Assim, passemos à análise do recurso:

DA ANÁLISE DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO AC/2002
Em relação ao crédito manejado no presente processo vejamos, de início o que
consta na DIPJ apresentada pela empresa:
DIPJ/2003 - ANO-CALENDÁRIO 2002
IRPJ ANUAL A PAGAR
0,00
IMPOSTO RETIDO NA FONTE
342.991,47
IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA
1.207.869,44
SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
- 1.550.860,91
Realizada a análise pela delegacia de origem foi reconhecido ao contribuinte
apenas o direito de crédito no montante de R$ 372.855,89 conforme abaixo:

DIPJ/2003 - ANO-CALENDÁRIO 2002 ANALISADA PELA DRF
IRPJ ANUAL A PAGAR
0,00
IMPOSTO RETIDO NA FONTE
342.991,47
IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA
29.864,42
SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
- 372.855,89
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

Em suas impugnações e recursos o contribuinte alega que, em verdade, a
composição do crédito estava equivocada e que os créditos seriam os seguintes:

1) Saldo Negativo IRPJ AC/1998 - R$ 168.150,29, que teoricamente teria se
originado do crédito total de R$ 15.430.746,82 relativo ao saldo negativo
total do ano-calendário de 1998, o qual foi solicitada restituição nos autos
do processo 10880.005515/99-87.
2) Retenções na fonte de Imposto de Renda do ano de 2002: R$ 1.382.710,62
conforme retenções na fonte que entende estarem comprovadas.

Vejamos a análise dos créditos:

1) Saldo Negativo de IRPJ AC/1998 - R$ 168.150,29
Em relação ao presente pedido, nesta turma é assente o posicionamento
majoritário no sentido de que é possível a retificação do PER/DCOMP quando se comprove a
existência de erro em sua apresentação.
No caso, o contribuinte que originalmente requereu um crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, apenas na sua manifestação de inconformidade (em
22/06/2004), defendeu que parte do crédito requerido como relativo ao ano-calendário 2002, na
verdade se referia ao ano-calendário 1998.
Ocorre que, mesmo em se concordando ser possível a retificação da Declaração
da Compensação quando comprovado o erro, no presente caso não podemos aceitar este pedido
de crédito. Explico.
O crédito que o contribuinte alega estar apresentando em sua manifestação de
inconformidade refere-se a saldo negativo do ano-calendário 1998. Assim, temos que a data
final de apuração do crédito é de 31/12/1998. A extinção do direito de pleitear a restituição do
crédito seria de 31/12/2003. Como o contribuinte somente apresentou este pedido em
junho/2004, já se encontrava extinto o direito de requerer o crédito.
Mais ainda, além de não mais possuir o direito de pedir a
restituição/compensação de pretenso crédito do ano de 1998, entendo que sequer existiria
crédito a ser utilizado relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano de 1998.
Conforme protocolo do processo de restituição no 10880.005515/99-87, abaixo
apresentado, todo o valor do saldo negativo do referido exercício foi requerido no pedido de
restituição protocolado. Assim todo o valor do crédito foi utilizado anteriormente nos autos
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

daquele processo, não existindo crédito remanescente a ser utilizado nas compensações deste
processo.

Caberia ao contribuinte, fato que não foi comprovado, a prova de que o saldo
negativo não havia sido integralmente utilizado naquele processo e existiria o saldo disponível,
por ele alegado, em valor suficientes para utilização neste processo.
Como não foi apresentada comprovação da existência de crédito remanescente
daquele processo e levando-se e consideração de que todo o crédito apurado em DIPJ foi
utilizado no pedido de restituição, não existe saldo a ser requerido neste processo.
Por estas razões, quer pela inexistência de saldo, quer pela extinção do direito de
requerê-lo em 2004, entendo que não assiste razão ao contribuinte quanto à existência de
parcela de saldo negativo de IRPJ do ano de 1998 a ser utilizado no presente processo.
Assim, em relação a este pedido nego provimento ao recurso em face da não
comprovação de saldo indisponível para utilização neste processo.

2) Retenções na fonte de IR do ano de 2002 - R$ 1.382.710,62
Em relação à comprovação das retenções na fonte, desde a análise do pedido
original realizado no processo 11610.005502/2003-16 o pedido foi deferido apenas
parcialmente em razão dos seguintes fatos:

i.
o único mês em que o contribuinte apurou valor de estimativa de IRPJ
devida foi o mês de junho/2002, quando foi apurado o valor devido de R$
29.864,42 e que a própria DRF informa que foi integralmente extinto pela
dedução do IRRF devido, ou seja, na verdade o valor que a DRF
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

considerou como pago por estimativa foi na verdade decorrente das
mesmas retenções de IRRF.
ii.
O restante do valor utilizado pela decisão de origem a título de IRRF foi o
valor relativo às retenções na fonte informadas na DIPJ da empresa.

Em consulta aos extratos de retenção na fonte já colacionados ao processo desde
a primeira análise, fls. 217/221, o valor total das retenções na fonte sofridas pelo contribuinte
no exercício foi de R$ 1.400.436,40.
O que vislumbramos no presete processo e que é recorrente na análise de
processos de restituição/compensação, o fato de que verificando-se a existência de
inconformidades, as Delegacia de Origem, em vez de intimarem as empresas a retificar as
divergências, simplesmente completam a análise a partir dos elementos verificados e deferem
apenas o que se comprova em confronto com a DIPJ apresentada.
Nestes casos os princípios da Verdade Material e da Informalidade são
simplesmente desprezados a título de agilização da análise. Não acho razoável o que foi
analisado no presente caso, desde a origem, em razão dos seguintes fatos:

a) As informações constantes da DIPJ da empresa estavam conflitantes entre
si. Ao mesmo tempo em que na apuração anual o contribuinte informou
que haviam pagamentos por estimativa da ordem de 1,2 milhões, nas
fichas de apuração das estimativas devidas somente foi informado imposto
devido em junho/2002;
b) Pelos extratos da DIRF já se demonstrava a existência de retenções na
fonte de mais de 1,4 milhões, enquanto que a empresa somente informou
na linha específica o valor de R$ 342.991,47.

Ora diante de tais fatos, evidencia-se que havia algum problema nas informações
apresentadas.
Interessante notar a título de exemplo, que a DIPJ nunca é considerada quando
confrontada com a informação constante da DCTF da empresa nos casos em que se analisa o
crédito relativo a pagamento a maior ou indevido.
Entretanto, em casos como o deste processo, as informações da DIPJ não só são
consideradas, como se consideram superiores à realizadade fática. Pior, o próprio fiscal
responsável pela análise redigiu à mão nas folhas do processo que o contribuite somente
utilizou uma parte do crédito a que teria direito ao saldo, nada fazendo diante de tal
constatação.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

Veja-se, no presente caso, que uma simples intimação realizada durante a análise
do processo poderia ter evitado a tramitação de dois processos relativos ao mesmo crédito,
diversas decisões e recursos que somente agora estão sendo unificados. Nada justifica esse
procedimento açodado.
Não havia sequer risco de homologação tácita das compensações posto que o
processo foi apresentado em 2003 e a decisão foi proferida pouco mais de uma ano após o
pedido.
Neste sentido e discordando de todas as análises antes realizadas, entendo que
assiste razão ao contribuinte no presente ponto, tendo em vista as retenções na fonte que foram
devidamente comprovadas no presente processo, há de se considerar o valor por ele solicitado,
no montante de R$ 1.382.710,62 a título de IRPJ retido na fonte relativo ao ano-calendário
2002.
Levando-se em consideração que parte do crédito já havia sido reconhecido
anteriormente, apresentamos uma tabela com os créditos que estão sendo reconhecidos neste
acórdão.

Crédito de SN de IRPJ AC/2002 reconhecido pela decisão da DRF
R$ 372.855,89
Crédito total disponível de SN de IRPJ AC/2002
R$ 1.382.710,62
Valor do crédito adicional reconhecido neste acórdão
R$ 1.009.854,73

DO SALDO DE CRÉDITO NÃO COMPENSADO QUE RESTOU DA
ANÁLISE INICIAL DO PROCESSO 11610.005502/2003-16
Temos que enfrentar fato que não foi objeto de menção nas diversas decisões do
processo.
Do reconhecimento parcial do crédito no valor de R$ 372.855,89, somente foram
compensados os débitos adiante relacionados, restando um saldo de crédito no montante
original de R$ 260.433,90 que não foi utilizado nas compensações nem foi restituído ao
contribuinte em face da existência de outros débitos, senão vejamos:

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

Assim, além do reconhecimento do crédito conforme acima indicado, há o direito
do contribuinte de utilizar o valor do crédito remanescente da compensação inicial promovida
no processo 11610.005502/2003-16, na compensação de outros débitos constantes das DCOMP
vinculadas aos dois processos tratados neste acórdão.

Conclusões
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de reconhecer crédito
adicional de R$ 1.009.854,73, além dos R$ 372.855,89 já reconhecidos (dos quais remanescem
R$ 260.433,90 sem utilização), de SN/IRPJ AC 2002, devendo serem homologadas as
compensações originariamente pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.

Assim, face ao exposto, aplico no presente PAF as mesmas razões de decidir do
PAF 11610.005502/2003-16, já julgadas por esta TO, oriento meu voto no sentido de dar parcial
provimento para reconhecer crédito adicional de R$ 1.009.854,73, além dos R$ 372.855,89 já
reconhecidos (dos quais remanescem R$ 260.433,90 sem utilização), de SN/IRPJ AC 2002,
devendo serem homologadas as compensações originariamente pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital